Tribunal: STF
Processo: ARE 1406958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE NO EXTERIOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Os artigos 81, II e 84, §§ 1° e 2°, da Lei 8.112/90, autorizam a concessão de licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que tenha sido deslocado para o exterior. Tal legislação, contudo, não prevê o cômputo do tempo de licenciamento para acompanhar cônjuge como de efetivo exercício, ex vi do art. 102 da Lei 8.112/90.



    2. O Decreto 93.325/86, que aprova o regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, é norma de aplicação específica a essa categoria de servidores, ficando afastada a aplicação da Lei 8.112/91com relação aos mesmos, naquilo que com ela for incompatível.



    3. O art. 42 do Decreto 93.325/86 permite que o funcionário do serviço exterior casado, cujo cônjuge, também integrante do serviço exterior, removido para o exterior ou em missão permanente no estrangeiro, entre em licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição. Essa norma específica dos funcionários do serviço exterior estabelece, ainda, que a licença extraordinária não interrompe a contagem de tempo de serviço (§ 2° do art. 42 do Decreto93.325/86). A norma em comento concede o benefício de não interrupção da contagem do tempo de serviço apenas para os servidores que sejam funcionários do Serviço Exterior e estejam em licença para acompanhar o cônjuge no exterior, que também seja integrante do quadro. Isso se dá em razão de peculiaridades da carreira.



    4. O benefício concedido pelo art. 42, § 2°, do Decreto 93.325/86, não é extensivo aos servidores civis da União, por ausência de previsão legal, de modo que não configura afronta ao princípio da isonomia a não concessão de tal prerrogativa à autora, tendo em vista que ela não compõe os quadros do Serviço Exterior.



    5. De acordo com o art. 39, § 3°, da Constituição Federal de 1988, é possível a distinção entre servidores ocupantes de cargo público, com requisitos diferenciados de admissão, de modo que não há impedimento à instituição de regimes jurídicos diferentes, com benefícios diversos, conforme requeiram as peculiaridades de cada categoria de servidor público.



    6. De se frisar que, conquanto o cônjuge do embaixador (embaixatriz) possa ter algum sacrifício na suas atividades profissionais e em sua carreira própria no serviço público, para manter o convívio conjugal, não há negar que as dificuldades ainda são maiores se ambos os cônjuges, embaixadores, estiverem no serviço exterior, o que ainda torna mais difícil o convívio conjugal, situação levada em conta pela lei própria, ao estabelecer normas diferenciadas em relação ao regime geral do servidor público federal. Ademais, a isonomia não consiste em razão suficiente para que se não observe o princípio da legalidade, que é de superior e fundamental importância no Direito Público, não podendo o administrador fazer o que a lei não o autoriza.



    7. Honorários reduzidos, haja vista as peculiaridades da demanda e de acordo com o art. 20, § 4°, do CPC.



    7. Apelação parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Verifica-se, pois, que a pretensão da autora, de contar como tempo de serviço para todos os efeitos, o período em que esteve afastada em licença para acompanhar cônjuge, não tem amparo legal, visto que não se trata de tempo efetivo de exercício no serviço público.



    Não merece guarida, igualmente, o pedido referente à aplicação do disposto no Decreto 93.325/86, que trata da licença extraordinária a funcionário do serviço exterior, argumentando que faz jus a tratamento isonômico, mesmo sendo servidora da União.



    O Decreto 93.325/86, que aprova o regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, é norma de aplicação específica a essa categoria de servidores, ficando afastada a aplicação da Lei 8.112/91 com relação aos mesmos, naquilo que com ela for incompatível.



    O art. 42 do Decreto 93.325/86 permite que o funcionário do serviço exterior casado, cujo cônjuge, também integrante do serviço exterior, removido para o exterior ou em missão permanente no estrangeiro, entre em licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição. Essa norma específica dos funcionários do serviço exterior estabelece, ainda, que a licença extraordinária não interrompe a contagem de tempo de serviço (§ 2° do art. 42 do Decreto 93.325/86).



    A norma em comento concede o benefício de não interrupção da contagem do tempo de serviço apenas para os servidores que sejam funcionários do Serviço Exterior e estejam em licença para acompanhar o cônjuge no exterior, que também seja integrante do quadro. Isso se dá em razão de peculiaridades da carreira.



    Convém ressaltar que tal benefício não é extensivo aos servidores civis da União, por ausência de previsão legal, de modo que não configura afronta ao princípio da isonomia a não concessão de tal prerrogativa à autora, tendo em vista que ela não compõe os quadros do Serviço Exterior."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente